Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E RELIGIOSA. DIREITO AO SOSSEGO. PONDERAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAIS. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO (R$ 2.000,00 PARA CADA AUTOR). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA COERCITIVA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A liberdade de expressão consiste em um direito fundamental que apresenta diversas vertentes, dentre as quais se destaca liberdade de crença e a liberdade religiosa (art. 5o, incisos IV, VI, IX, da CF); sobre a liberdade religiosa, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “[...] o direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal [...]” (Plenário. HC 82424, Relator p/ Acórdão Min. Maurício Corrêa, julgado em 17/09/2003).
2. Na hipótese de colisão entre direitos fundamentais, deve-se utilizar a técnica da ponderação (Robert Alexy), de forma a ponderar qual dos dois direitos fundamentais (a liberdade de expressão religiosa ou os direitos da personalidade) deve ter prevalência.
3. A liberdade de expressão, religiosa e de culto não pode ser utilizada como escudo para a violação de direitos fundamentais, assim como para a prática de atividade ilícitas; os inúmeros vídeos e áudios anexados aos autos denotam que a conduta da Ré transborda a simples liberdade de expressão e viola o direito ao sossego.
4. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO); analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase - Acórdãos: 1824111 e 1844869), a dimensão do dano, a culpabilidade do agente e a condição econômica do ofensor (segunda fase), conclui-se que o valor da compensação por danos morais deve ser fixado em R$ 2.000,00 para cada Autor, totalizando a quantia de R$ 6.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
5. A fixação de multa coercitiva em virtude de eventual descumprimento de obrigação de não fazer não implica em situação desproporcional ou irrazoável, quando fixada em valor suficiente e necessário para induzir o réu ao cumprimento da obrigação; a fixação do valor de R$ 300,00 por dia de descumprimento não denota enriquecimento sem causa em favor dos Autores, devendo, entretanto, ser limitada ao valor de R$ 9.000,00, que corresponde a 30 (trinta) dias de descumprimento.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: a) reduzir a quantia arbitrada a título de danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Autor, totalizando o importe de R$ 6.000,00, devendo incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ); e b) determinar que a multa coercitiva fixada seja limitada ao valor de R$ 9.000,00, que corresponde a 30 (trinta) dias de descumprimento. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).